Tribunal: STJ
Processo: 0432071-46.2012.8.09.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095682 - GO (2025/0417029-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO DA SILVA CAMELO
AGRAVANTE
: WILLIAN DE OLIVEIRA LOBO
ADVOGADO
: REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - GO024841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES.
-B, §2o, I, DO CÓDIGO
ART. 218
PENAL. TIPICIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS
SÚMULA 7/STJ.
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ.
2. Os agravantes foram condenados pela prática do crime de favorecimento da prostituição ou
outra forma de exploração sexual de adolescentes, previsto no
-B, §2o, I, do Código Penal,
art. 218
com fundamento em provas testemunhais, laudos periciais e interceptações telefônicas que
demonstraram a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com adolescentes,
mediante oferecimento de vantagens indiretas, como bebidas alcoólicas gratuitas e acesso a festas
particulares.
3. A defesa sustenta que a controvérsia é normativa e não fática, alegando indevida aplicação da
e requerendo pronunciamento colegiado sobre os limites interpretativos do tipo
Súmula 7/STJ
penal, com prequestionamento da matéria constitucional correlata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da
foi adequada ao caso,
Súmula 7/STJ
considerando a alegação de que a controvérsia seria normativa e não fática, e se há necessidade de
pronunciamento colegiado sobre os limites interpretativos do
-B, §2o, I, do Código Penal.
art. 218
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que os agravantes
não apresentaram argumentos suficientes para infirmá-la.
6. O Tribunal de origem, soberano na análise da prova, concluiu pela presença dos elementos
objetivos e subjetivos do tipo penal descrito no
-B, §2o, I, do Código Penal, considerando
art. 218
comprovada a exploração sexual de adolescentes mediante oferecimento de vantagens indiretas.
7. A análise do pedido de absolvição por insuficiência de provas demandaria amplo revolvimento
fático-probatório, o que é incabível na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53917123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e58279d7-4e16-4d8e-aec9-2c0d4d5e6594

8. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da
é adequada para afastar o reexame de matéria fático-probatória em
Súmula 7/STJ
2.
recurso especial.
A exploração sexual de adolescentes pode ser configurada mediante
oferecimento de vantagens indiretas, como bebidas alcoólicas gratuitas e acesso a festas
3.
particulares, conforme o
-B, §2o, I, do Código Penal.
art. 218
O consentimento de adolescentes
para a prática de atos libidinosos não é juridicamente relevante, em razão da presunção relativa de
vulnerabilidade prevista no
-B, §2o, I, do Código Penal.
art. 218
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
-B, §2o, I; CR/1988,
o, XXXIX e LIV;
art. 218
art. 5
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 371.633/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19.03.2019; STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24.03.2021; STJ, RHC
REsp 1.530.637/SP,
65.205/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12.04.2016; STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29.09.2022; STJ, AgRg no
REsp 1.963.590/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.05.2023; STJ, EDcl no
REsp 1.977.564/PR,
AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.634.077/SP,
22.09.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e58279d7-4e16-4d8e-aec9-2c0d4d5e6594

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095682 - GO (2025/0417029-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO DA SILVA CAMELO
AGRAVANTE
: WILLIAN DE OLIVEIRA LOBO
ADVOGADO
: REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - GO024841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES.
-B, §2o, I, DO CÓDIGO
ART. 218
PENAL. TIPICIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS
SÚMULA 7/STJ.
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ.
2. Os agravantes foram condenados pela prática do crime de favorecimento da prostituição ou
outra forma de exploração sexual de adolescentes, previsto no
-B, §2o, I, do Código Penal,
art. 218
com fundamento em provas testemunhais, laudos periciais e interceptações telefônicas que
demonstraram a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com adolescentes,
mediante oferecimento de vantagens indiretas, como bebidas alcoólicas gratuitas e acesso a festas
particulares.
3. A defesa sustenta que a controvérsia é normativa e não fática, alegando indevida aplicação da
e requerendo pronunciamento colegiado sobre os limites interpretativos do tipo
Súmula 7/STJ
penal, com prequestionamento da matéria constitucional correlata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da
foi adequada ao caso,
Súmula 7/STJ
considerando a alegação de que a controvérsia seria normativa e não fática, e se há necessidade de
pronunciamento colegiado sobre os limites interpretativos do
-B, §2o, I, do Código Penal.
art. 218
Documento eletrônico VDA53917654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:08
Código de Controle do Documento: a39b77f6-8d24-4499-b6fc-5ab651304aab

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que os agravantes
não apresentaram argumentos suficientes para infirmá-la.
6. O Tribunal de origem, soberano na análise da prova, concluiu pela presença dos elementos
objetivos e subjetivos do tipo penal descrito no
-B, §2o, I, do Código Penal, considerando
art. 218
comprovada a exploração sexual de adolescentes mediante oferecimento de vantagens indiretas.
7. A análise do pedido de absolvição por insuficiência de provas demandaria amplo revolvimento
fático-probatório, o que é incabível na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
8. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da
é adequada para afastar o reexame de matéria fático-probatória em
Súmula 7/STJ
2.
recurso especial.
A exploração sexual de adolescentes pode ser configurada mediante
oferecimento de vantagens indiretas, como bebidas alcoólicas gratuitas e acesso a festas
3.
particulares, conforme o
-B, §2o, I, do Código Penal.
art. 218
O consentimento de adolescentes
para a prática de atos libidinosos não é juridicamente relevante, em razão da presunção relativa de
vulnerabilidade prevista no
-B, §2o, I, do Código Penal.
art. 218
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
-B, §2o, I; CR/1988,
o, XXXIX e LIV;
art. 218
art. 5
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 371.633/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19.03.2019; STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24.03.2021; STJ, RHC
REsp 1.530.637/SP,
65.205/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12.04.2016; STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29.09.2022; STJ, AgRg no
REsp 1.963.590/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.05.2023; STJ, EDcl no
REsp 1.977.564/PR,
AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.634.077/SP,
22.09.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53917654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:08
Código de Controle do Documento: a39b77f6-8d24-4499-b6fc-5ab651304aab

Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIO DA SILVA CAMELO e
, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
WILLIAN DE OLIVEIRA LOBO
recurso especial (e-STJ, fls. 2108-2112).
Nas razões, a defesa reafirma que a controvérsia é normativa, e não fática, sustentando
a indevida aplicação automática da
com risco de supressão do debate jurídico sobre
Súmula 7/STJ,
o alcance do
-B, § 2o, I, do Código Penal. Aduz ser necssário pronunciamento colegiado
art. 218
sobre os limites interpretativos do tipo penal, com prequestionamento da matéria constitucional
correlata (arts. 5o, XXXIX e LIV, da Constituição da República).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao crivo do
órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem rechaçou o pleito absolutório nos seguintes termos (fls. 1966-
1969):
"Da análise da prova oral colhida em juízo, concluo que a autoria de materialidade do
delito foi devidamente comprovada, para além de dúvida razoável.
De termo a termo, noto inicialmente que está suficientemente demonstrada a
circunstância de exploração sexual de adolescentes prevista no
-A, caput, do
art. 218
Código Penal, qual seja, da atração para local com vantagens indiretas e fornecimento
de bebidas alcoólicas para adolescentes para obtenção de vantagem de natureza sexual.
Acerca deste ponto, as declarações das vítimas A. do C. S., H. M. T. F., H. M. T. F. ' e
as testemunhas Gabriela Maria, Ianca Lima de Melo, Lana Cristina e Joelma Pereira
todas confirmam que no local eram realizadas festas com bebida alcoólicas, não pagas
pelas adolescentes e que adolescentes iam aos locais e foram vistas bebendo.
Com maior razão, o Laudo Pericial de degravação de áudios interceptados (mov. 3, arq.
71, fls. 45-49 e 55-56) confirma as palavras colhidas em juízo, ao notar confirmação
sobre o contexto de fornecimento de bebidas alcoólicas a adolescentes. Ainda, existem
conversas direcionadas à ocultação dos fatos ali ocorridos e conversas entre os dois
acusados combinando versões dos fatos. Confira-se a transcrição dos áudios
interceptados:
[...]
Documento eletrônico VDA53917654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:08
Código de Controle do Documento: a39b77f6-8d24-4499-b6fc-5ab651304aab

Em segundo momento, está comprovada, ao menos, a prática de atos libidinosos
diversos da conjunção carnal com adolescentes na situação mencionada. Neste
contexto, Ianca Lima confirma que parte das adolescentes L. C. F. e S. K. de O. tiveram
relações sexuais ou praticadas libidinosos diversos da conjunção carnal com os
acusados CLÁUDIO DA SILVA. Ainda, Francisco Dácio confirma ter visto o acusado
com S. K. de O. no local.
Ainda, as testemunhas H. M. T. F. e Ianca Lima confirmam que o acusado WILLIAN
foi visto no local usando o carro funcional e que ele teria tido relações sexuais ou atos
libidinosos diversos com as adolescentes L. C. F.. Ainda, as testemunhas Gabriela
Maria e Elivelton Costa, confirmam que ele teria beijado (“ficado”) a adolescente A. do
C. S., nas condições mencionadas.
Deste modo, está suficientemente demonstrado que os acusados praticaram atos
libidinosos diversos com adolescentes em condições de favorecimento da exploração
sexual, garantida por atração a ambiente com vantagens indiretas (patrocínio de bebidas
e uso das instalações da chácara em festas).
Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça entende que a configuração da exploração
sexual pode se dar por condutas diversas da vantagem econômica direta dada à vítima,
como pela construção de situação de vantagens indiretas às vítimas ou de atração a
ambiente facilitação de vantagem sexual. Sobre isso:
[...]
Ainda, não é possível cogitar “atipicidade da conduta sob o argumento de que os
adolescentes teriam consentido com a prática dos atos libidinosos”, pois está
demonstrado que o modus operandi do crime era o convite direcionado à adolescentes,
devido ao seu reduzido discernimento sobre sexualidade (HC n. 371.633/SP, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
26/3/2019)
Deste modo, o eventual consentimento não é juridicamente relevante, tendo em vista
que a norma do
-A, §2°, I, do Código Penal, traz uma “presunção relativa de
art. 218
vulnerabilidade das pessoas menores de 18 e maiores de 14 anos” que não foi afastada
no caso concreto (EREsp n. 1.530.637/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira
Seção, julgado em
D Je de
.
24/3/2021,
17/9/2021)
Por esta razão, entendo que a prática do delito previsto no
-B, §2°, I, do Código
art. 218
Penal foi devidamente demonstrada, devendo ser mantida a condenação."
Conforme a jurisprudência desta Corte, "De acordo com o artigo 218-B, § 2o, inciso I
do Código Penal, pune-se o cliente da pessoa menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (catorze)
anos submetida, atraída, induzida à prostituição ou outra forma de exploração sexual, bem como
aquele que impede ou dificulta o abandono da exploração sexual ou prostituição de criança ou
adolescente, não havendo qualquer menção à necessidade de obtenção de lucro ou vantagem
material por parte do agente" (RHC n. 65.205/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
12/4/2016,
20/4/2016.
Com efeito, "o crime do
-B, § 2o, I, do Código Penal se consuma no momento
art. 218
em que o agente obtém a anuência para práticas sexuais com a vítima menor de idade, mediante
Documento eletrônico VDA53917654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:08
Código de Controle do Documento: a39b77f6-8d24-4499-b6fc-5ab651304aab

artifícios como a oferta de dinheiro ou outra vantagem" (
relatora Ministra
REsp n. 1.963.590/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
29/9/2022)
No caso, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise da prova, concluiu
pela presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal descrito no
-B, § 2o, I, do
art. 218
Código Penal, considerando devidamente comprovada a “vantagem” apta a atrair adolescentes para
práticas sexuais, inclusive mediante concessão de benefícios indiretos, como bebidas alcoólicas
gratuitas, acesso a festas particulares e facilitação do ambiente propício à exploração sexual.
A moldura fática delineada demonstra, de forma inequívoca, que os acusados
exploraram a vulnerabilidade decorrente da idade das vítimas, mediante oferecimento de benesses
com finalidade sexual, o que se amolda perfeitamente ao núcleo típico.
Nesse contexto, o acolhimento da tese de ausência de prova das elementares do tipo
demandaria amplo revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
§ 1.o DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO MAJORADO).
-A DO
ART. 213,
ART. 216
CÓDIGO PENAL (ASSÉDIO SEXUAL).
-A DO CÓDIGO PENAL
ART. 217
(ESTUPRO DE VULNERÁVEL).
-A DO CÓDIGO PENAL (SATISFAÇÃO
ART. 218
DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE) E
-B DO CÓDIGO PENAL (FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU
ART. 218
DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU
DE VULNERÁVEL).
DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. TESES
ART. 65
TRAZIDAS SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N.
284 DO STF. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
[...]
3. A instância pretérita entendeu que as provas eram suficientes para demonstrar que os
Agravantes praticaram os crimes pelos quais foram condenados na sentença. Para rever
a conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e não apenas a
valoração de provas. Assim, a análise do pedido é inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Valorar provas é dizer se determinado meio probatório é juridicamente apto para
demonstrar a ocorrência de determinado evento, como, por exemplo, a discussão acerca
Documento eletrônico VDA53917654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:08
Código de Controle do Documento: a39b77f6-8d24-4499-b6fc-5ab651304aab

da possibilidade de prova exclusivamente testemunhal comprovar a qualificadora do
rompimento de obstáculo no delito de furto. Essa não é a situação dos autos, em que a
pretensão é a de que seja reexaminado o conteúdo das provas produzidas.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.977.564/PR,
em
DJe de
)
15/5/2023,
19/5/2023.
Além disso, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
Ilustrativamente:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
APRESENTADO EM MESA. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão
embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça STJ
enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal STF.
3. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ,
art. 258
que disciplina o manejo do agravo regimental em matéria penal, o feito será
apresentado em mesa, dispensando, pois, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da data do julgamento (EDcl no AgRg
no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1688309/PB,
DJe
.
27/08/2019,
04/09/2019)
4. Observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida
integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp
n. 1.634.077/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/09/2020,
28/09/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:08
Código de Controle do Documento: a39b77f6-8d24-4499-b6fc-5ab651304aab

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0417029-3
AREsp 3.095.682 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04320714620128090065 43207146 4320714620128090065
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO DA SILVA CAMELO
AGRAVANTE
: WILLIAN DE OLIVEIRA LOBO
ADVOGADO
: REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - GO024841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: SEBASTIAO GRACIANO DE MACEDO
CORRÉU
: WERICH MARTINS DOS SANTOS
CORRÉU
: JOAO CLAUDIO GUERRA DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE LUIZ PERUZZO
CORRÉU
: MAGNO PAULINO CINTRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIO DA SILVA CAMELO
AGRAVANTE
: WILLIAN DE OLIVEIRA LOBO
ADVOGADO
: REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - GO024841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485461551083302@
2025/0417029-3 - AREsp 3095682 Petição : 2025/0123223-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:01:44
Código de Controle do Documento: 4FB4AC02-F9C2-4868-BE60-8270AC3733D6